Tribunal: TJDFT
Processo: 0708960-55.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. DESPESAS HOSPITALARES. ATENDIMENTO PARTICULAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) definir se o réu é legítimo para ocupar o polo passivo da relação processual e responder pela dívida cobrada na ação monitória; (II) verificar se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de produção de prova pericial; e (III) analisar se as despesas de internação em hospital particular são de responsabilidade das operadoras de planos de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são examinadas segundo as alegações do autor na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
4. Não há cerceamento do direito de defesa quando o juiz está apto a decidir, nos moldes do art. 355, I, do CPC, apenas com as provas já colacionadas aos autos.
5. Para a propositura da ação monitória é necessário que a petição inicial esteja instruída com documento comprobatório da existência do valor vindicado pelo credor.
6. No caso, a contratação dos serviços foi particular sem a participação de planos de saúde, logo aquele que assinou o termo de internação e responsabilidade deve arcar com o pagamento dos serviços prestados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.